Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. DPVAT. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A intimação pessoal da parte para o comparecimento à perícia médica, que visa à comprovação da sua invalidade permanente para fins de indenização pelo DPVAT, é essencial, sob pena de cerceamento de defesa, vez que se trata de ato personalíssimo, que recai sobre o próprio pleiteante, não passível de ser praticado pelo casuístico do autor. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.